Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712772-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE MARTINS DA SILVA, VANESSA DOS SANTOS MALPEIRA, EILANNE MOTA ALVES D E S P A C H O Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo interno. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator